Tribunal: TJDFT
Processo: 0750305-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750305-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ANGELO SODRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID no 54449784) contra a decisão monocrática de ID no 53858414, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos de empréstimos objetos do pedido recursal. O embargante sustenta que há omissão na decisão ora combatida. Aduz pela ausência de condições para revogação da autorização. Defende que “a resolução 4790/20 aplica-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma (01/03/2021)”. Salienta que “a modalidade de pagamento ora pactuada resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribuí para o controle da dívida”. Requer, ao final, a indicação da jurisprudência do STJ sobre ausência de limite de débito. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a contradição, omissão ou erro material, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 53858414, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, “os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular”. Na ocasião, também consignei que: “(...) a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC” Esta 7a Turma Cível já entendeu sobre a aplicabilidade da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. (...) 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 53858414 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador